Tribunal: TJDFT
Processo: 0749142-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749142-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON CIQUEIRA PINTO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada